Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700016-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal se faz necessário que parte agravante preste esclarecimentos quanto ao seu pedido recursal para que o Distrito Federal estabeleça um prazo para realização do procedimento, uma vez que na origem foi determinado o imediato custeio do procedimento na rede privada. Prazo de 05 dias, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho. Oficie-se solicitando o envio de informações ao juízo de origem, esclarecendo possível contradição na decisão objeto do ID 146229597 - Pág. 3, uma vez que ao tempo em que determina o custeio dos procedimentos médicos na rede privada, determina a submissão do pedido aos critérios da Central de Regulação de Leitos de UTI, o que aparentemente não faz parte do pedido inicial, que trata de realização de procedimento cirúrgico. Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.